Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pietra Simões Florio Constante, assistida pelos genitores Larissa Simões Florio Constante e Alexandro Manoel da Silva Constante, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília (Id 80342955 do processo de referência) que, no mandado de segurança n. 0742375-05.2020.8.07.0001, impetrado pela agravante em desfavor da Diretora do Centro Educacional D’Paula CEDEP EJA, indicada como autoridade impetrada, indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança impetrado por PIETRA SIMÕES FLÓRIO CONSTANTE contra ato da DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA - CEDEP – EJA que indeferiu o seu pedido de submissão à prova de antecipação de estudos por ser menor de 18 anos. DECIDO. O documento de ID 80297449 - Pág. 1 demonstra que a Diretora do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA – CEDEP não atendeu ao pleito da parte autora de aceleração de estudos por força da vedação prevista na Resolução n.o 1/2012 – CEDF. A Lei n.o 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que a educação para jovens e adultos, popularmente conhecida como supletivo, destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria (artigo 37, caput), o que não é o caso da parte demandante, conforme a narrativa autoral. É de se registrar que a finalidade do supletivo é permitir que jovens e adultos que não puderam freqüentar a escola no tempo oportuno, por dificuldades ocasionadas por trabalho, baixa renda, problemas familiares, dentre outras, possam, posteriormente, retomar o caminho do estudo formal. Como se percebe, a educação para jovens e adultos não é substituto da escolaridade regular e tampouco tem por escopo encurtar o tempo de duração do ensino médio e possibilitar o acesso mais rápido ao ensino superior. Na espécie, não foi trazido qualquer motivo razoável apto a afastar a clara previsão da Resolução n.o 1/2012 – CEDF ou da Lei n.o 9.394/1996. Por fim, sequer o presente mandamus foi instruído com cópia do histórico escolar das séries já cursadas do ensino médio, de forma a demonstrar a alegada maturidade intelectual da impetrante (Acórdão 1244211, 07274451920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta feita, INDEFIRO a liminar pleiteada.(Id 80342955 do processo de referência). Em razões recursais (Ids22374727 e 22374728), afirma-se a agravante aluna de excelente rendimento acadêmico e maturidade. Qualifica-se como pessoa que reúne condições suficientes para acelerar a fase atual de estudos no ensino médio. Cita o artigo 59, II, da LDB. Afirma atestadas por laudo psicológico(Id 80294944 do processo de referência) suas altas habilidades acadêmicas, maturidade e aptidão para cursar o ensino superior. Diz necessitar do certificado de conclusão do ensino médio até o próximo dia 25/1/2021, sob pena de ser excluída do processo seletivo almejado (exigência dos itens 3.1 “f” e 3.4 a 3.6 do edital do Id 80297450 do processo de referência). Entende que a recusa de matrícula apenas pela idade (art. 208, I, da CF e art. 38, § 1o, II, da LDB) desconsidera suas habilidades e fere a garantia de acesso ao nível mais elevado de ensino, conforme instituído pelos artigos 208, V, da CF, e 54, inciso V, do ECA. Afirma reforçarem seu argumento os Pareceres CNE/CES ns. 17/01 e 101/11, as Resoluções(Deliberações) CNE ns. 2/01 e 4/09 e o disposto nos artigos 23, § 1o e 24, II ‘c’ e V ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da LDB. Ensina que o aluno com extraordinário aproveitamento nos estudos tem direito a abreviar a duração do curso que frequenta (art. 47, § 2o, da LDB), refrisando sua inteligência significativamente acima da média. Ao final, requer, em antecipação de tutela recursal, a concessão da liminar para se ver de imediato matriculada e submetida à prova de antecipação de estudos de modo a obter certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido antecipatório. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids22374729, 22374730 e 22374731). Esta relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id 22572227), ordenou a retificação do polo ativo e concedeu oportunidade para oferecimento de contraminuta. O prazo para resposta da parte agravada transcorreu sem juntada de manifestação (Id 23584399). É o relato do necessário. Decido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem, diante da concordância do Distrito Federal, homologou a desistência apresentada pela parte agravante (Id 84353286 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na demanda extinta pela desistência apresentada pela parte agravante. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)